Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010035-13.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dano Ambiental, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRACI FIRMINO DA ROCHA - ME - CNPJ: 14.697.917/0001-00 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010035-13.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

IRACI FIRMINO DA ROCHA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTADA.

Da incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasta a mesma, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO ATÉ QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEJA CONCLUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido atua no ramo de comércio varejista de madeiras e artefatos há 07 anos. Na data de 28/11/2018 a equipe da SEMA/MT embargou suas atividades comerciais, mediante termo de embargo.

A sanção aplicada é prevista ano art. 72, incisos VII e IX da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

No entanto, em que pese a existência de previsão legal para a medida adotada pelos fiscais do meio ambiente, a medida sancionatória em questão, por ser demais gravosa, deve respeitar o direito ao contraditório e ampla defesa sempre que possível, devendo prevalecer apenas nas situações em que
a apreensão da madeira irregular e a lavratura de auto de infração se mostrem insuficientes a combater o ilícito ambiental.

Assim, apesar de existir presunção de veracidade nos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, fazer o controle de legalidade dos atos para evitar abuso de poder ou corrigir eventual irregularidade.

A interdição do estabelecimento e a suspensão das atividades comerciais devem ser adotadas em último caso, por configurarem medidas drásticas e excepcionais, sob pena de obstar o direito ao desempenho de atividade laborativa, em homenagem aos princípios da livre iniciativa econômica (arts. 1o, inciso IV, e 170 da CF); da continuidade da atividade empresarial e da função social da empresa, fomentadora de atividade produtiva, geradora de empregos e de tributos em sintonia com a livre iniciativa.

Dessa forma deve ser mantida a sentença de parcial procedência apenas para confirmar a liminar que suspendeu o Termo de Embargo/Interdição no 0724D lavrado pela SEMA até a conclusão do processo administrativo.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, porém, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020